Tribunal: STJ
Processo: 0001560-04.2022.8.25.0076
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2934337 - SE
(2025/0171522-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: JOSE RAIMUNDO LIBERINO NASCIMENTO
ADVOGADO
: EURI SILVA CARDOSO - DEFENSOR DATIVO - SE001956
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. VÍCIO NÃO
CONSTATADO. AUSÊNCIA DE EXAME DO MÉRITO POR ÓBICE
AO
CONHECIMENTO
DO
RECURSO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são destinados a sanar omissão,
ambiguidade, contradição ou obscuridade no julgado. A assertiva, no
entanto, não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte
com a conclusão alcançada pelo julgador, que, a despeito das teses
aventadas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a
formação do seu convencimento.
2. Na espécie, o acórdão embargado não foi omisso, porquanto, de
maneira clara e devidamente motivada, afirmou ser acertada a decisão
monocrática no ponto em que não conheceu do recurso especial quanto
à apontada ocorrência de invasão de domicílio, por deficiência em sua
fundamentação (Súmulas ns. 283 e 284 do STF). Na ocasião, consignou
que o acórdão recorrido destacou que houve autorização do morador
para o ingresso dos agentes estatais no domicílio do réu, com o destaque
de que a parte, em suas razões recursais, não impugnou o referido
fundamento, deixando, portanto, de atender à dialeticidade recursal.
3. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA54150403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:03:25
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 7104e27e-b101-4e43-97cc-5106bba66d55

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA54150403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:03:25
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 7104e27e-b101-4e43-97cc-5106bba66d55

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2934337 - SE
(2025/0171522-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: JOSE RAIMUNDO LIBERINO NASCIMENTO
ADVOGADO
: EURI SILVA CARDOSO - DEFENSOR DATIVO - SE001956
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. VÍCIO NÃO
CONSTATADO. AUSÊNCIA DE EXAME DO MÉRITO POR ÓBICE
AO
CONHECIMENTO
DO
RECURSO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são destinados a sanar omissão,
ambiguidade, contradição ou obscuridade no julgado. A assertiva, no
entanto, não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte
com a conclusão alcançada pelo julgador, que, a despeito das teses
aventadas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a
formação do seu convencimento.
2. Na espécie, o acórdão embargado não foi omisso, porquanto, de
maneira clara e devidamente motivada, afirmou ser acertada a decisão
monocrática no ponto em que não conheceu do recurso especial quanto
à apontada ocorrência de invasão de domicílio, por deficiência em sua
fundamentação (Súmulas ns. 283 e 284 do STF). Na ocasião, consignou
que o acórdão recorrido destacou que houve autorização do morador
para o ingresso dos agentes estatais no domicílio do réu, com o destaque
de que a parte, em suas razões recursais, não impugnou o referido
fundamento, deixando, portanto, de atender à dialeticidade recursal.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54150694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:51
Código de Controle do Documento: 794de7c2-18ea-4109-a6dc-c5624d4aae20

:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
opõe embargos de
JOSÉ RAIMUNDO LIBERINO NASCIMENTO
declaração contra o acórdão de fls. 622-627, em que foi negado provimento ao
agravo regimental.
O embargante sustenta, em síntese, que há omissão no julgado, pois não
foram analisados os argumentos deduzidos no agravo regimental que combatiam a
suficiência do consentimento do morador para reconhecimento da legalidade do
ingresso no domicílio, bem como a inaplicabilidade da Súmula n. 283 do STF ao
caso.
Pleiteia, portanto, a integração do julgado e a atribuição de efeitos
infringentes aos embargos.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator)
Em que pesem os argumentos trazidos pelo embargante, entendo que
não lhe assiste razão.
Consoante o disposto no
do Código de Processo Penal, a
art. 619
oposição de embargos de declaração enseja, em síntese, o aprimoramento da
prestação jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta
omisso, ambíguo, contraditório ou com erro material. São inadmissíveis, portanto,
quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou
complemento da decisão embargada, objetivam, em essência, o rejulgamento do
caso.
Na hipótese, noto que a irresignação da defesa se resume ao seu mero
, que lhe foi desfavorável. Não há
inconformismo com o resultado do julgado
nenhum fundamento que justifique a oposição dos aclaratórios, notadamente
porque o acórdão embargado foi expresso em afirmar ser acertada a decisão
monocrática no ponto em que não conheceu do recurso especial quanto à apontada
ocorrência de invasão de domicílio, por deficiência em sua fundamentação
(Súmulas ns. 283 e 284 do STF).
Documento eletrônico VDA54150694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:51
Código de Controle do Documento: 794de7c2-18ea-4109-a6dc-c5624d4aae20

Na ocasião, consignou que o acórdão recorrido destacou que houve
autorização do morador para o ingresso dos agentes estatais no domicílio do réu,
com o destaque de que a parte, em suas razões recursais, não impugnou o referido
fundamento, deixando, portanto, de atender à dialeticidade recursal.
Assim, observo que os embargos declaratórios devem ser rejeitados,
uma vez que não constitui omissão a ausência de análise do mérito recursal em
virtude da constatação de óbice ao seu conhecimento.
O que se percebe é que a defesa pretende, na verdade, o conhecimento e
provimento do recurso especial, o que, por óbvio, não se coaduna com a via dos
embargos de declaração.
À vista do exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
Documento eletrônico VDA54150694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:51
Código de Controle do Documento: 794de7c2-18ea-4109-a6dc-c5624d4aae20

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0171522-0
AREsp 2.934.337 /
SE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00015600420228250076 15600420228250076 202287001571 202400343807
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOSE RAIMUNDO LIBERINO NASCIMENTO
ADVOGADO
: EURI SILVA CARDOSO - DEFENSOR DATIVO - SE001956
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: JOSE RAIMUNDO LIBERINO NASCIMENTO
ADVOGADO
: EURI SILVA CARDOSO - DEFENSOR DATIVO - SE001956
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C54260551541<1:0542560@
2025/0171522-0 - AREsp 2934337 Petição : 2025/0103314-1 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54048567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/02/2026 20:05:56
Código de Controle do Documento: 0F1769FF-38FE-49A9-8A15-C4F06FBE3263